Tribunal: TJMT
Processo: 1049681-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049681-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA MULLER - CPF: 283.596.312-04 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), MATILDE MULLER PAES DE BARROS - CPF: 162.563.872-87 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MATILDE MULLER PAES DE BARROS - CPF: 162.563.872-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contratos de empréstimos consignados e de cartão de crédito, repetição de indébito e indenização por danos morais, nos autos da ação ajuizada sob alegação de incapacidade civil absoluta do autor em razão de esquizofrenia atestada desde 2009.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito firmada por pessoa absolutamente incapaz antes da interdição formal, mas já diagnosticada com esquizofrenia incapacitante; (
ii
) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário.

III.
Razões de decidir

1
.
A ausência de prova da regular contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito, inclusive mediante a não apresentação dos respectivos contratos pela instituição financeira, atrai a inversão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.

2.
Configura-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado n. 479 da Súmula do STJ.

3.
A cobrança de valores em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, gera dano moral
in
re

ipsa
, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e absolutamente incapaz.

4.
A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida ante a inexistência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.
A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação não comprovada de empréstimos e cartões de crédito, ainda que a interdição do contratante tenha ocorrido posteriormente.

2.
A ausência de comprovação da contratação enseja a nulidade dos contratos, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

3.
O dano moral decorre automaticamente da cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa absolutamente incapaz, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1o, III; CC/2002,
arts
. 104, 166, I, e 1.767, I; CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 14, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível no 10123942120238110006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/10/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10009912720218110038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
, representado por sua curadora,
MATILDE MULLER PAES DE BARROS
, contra a sentença de ID 278684939, proferida pela MM.a Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de nulidade de contratos de empréstimos consignados na folha de pagamento da aposentadoria por invalidez c/c repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCARD S/A
, na qual foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O recorrente sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a absoluta incapacidade civil do autor, atestada desde o ano de 2009 por diagnóstico de esquizofrenia, e ao manter válidos os contratos bancários firmados, mesmo diante da ausência de comprovação da celebração dos negócios jurídicos pela instituição financeira apelada.

Alega que, embora a interdição judicial do apelante tenha sido formalizada apenas em 2023, há provas documentais de que a incapacidade mental era preexistente aos contratos, circunstância que enseja a anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a
sentença reconheceu a interdição posterior, mas, de forma equivocada, considerou válidos os contratos anteriores, sem analisar os requisitos de validade à luz da real capacidade civil do contratante à época.

Afirma que a instituição financeira não juntou aos autos os contratos bancários, tampouco comprovou o depósito dos valores supostamente emprestados ao autor ou o uso efetivo do cartão de crédito, limitando-se a apresentar faturas de consumo, cuja autenticidade e vínculo com o apelante foram expressamente impugnados. Aduz que tais documentos não comprovam a regularidade das contratações, nem o consentimento válido do autor, pessoa absolutamente incapaz.

Defende que, além da nulidade dos contratos de empréstimos consignados e do empréstimo via cartão de crédito RMC, é devida a repetição dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais, diante da violação à dignidade da pessoa humana, especialmente por
se tratar
de verba alimentar comprometida por vários anos sem respaldo contratual.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade dos contratos bancários, a condenação da apelada à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões (ID 278684957), o apelado
se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é
tempestivo

(ID 278684956)
e

isento de preparo (ID 278732870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação,
o
apelante
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
,
representado por sua curadora,
MATILDE MULLER PAES DE BARROS
,

se

insurge contra a decisão de 1o Grau que
julgou
im
procedente
a ação ajuizada
em
desfavor de

BANCO BRADESCARD S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
278684939
):

“[...]

MATILDE MULLER PAES DE BARROS, neste ato representando o curatelado Sr. JOSE CARLOS DA SILVA MULLER, qual apresentou a presente AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C COM AÇÃO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA com pedido liminar em desfavor de BANCO DO BRADESCARD S.A. Postulou pela gratuidade de justiça. Consignou que a presente ação é movida em razão de lesão ao Curatelado, eis que a doença que o incapacitou de forma total e definitiva para exercer qualquer ato civil consta no laudo extraído do portal MEU INSS logado pelo CPF e senha do autor, foi esquizofrenia.

Nos laudos do INSS consta que a doença do autor provoca ALUCINAÇOES VISUAIS E AUDITIVAS, ISOLAMENTO SOCIAL, que apresenta EMBUTAMENTO MENTAL, fato que incapacitou o autor de forma total e definitiva. Asseverou que o autor foi aposentado em 20/02/2009, por invalidez decorrente de doença mental, esquizofrenia, que causou incapacidade total e permanente, o que o impede de exercer os atos civis. Na época que foi aposentado, morava em Rondônia, em casa de parentes que não cuidavam do autor, pois esse vivia na rua, sem rumo, sem tratamento médico adequado e por isso não era medicado. Nessa época, o autor estava
totalmente desamparado, estava vivendo de forma desumana, dormindo em calçadas de vias pública, sem vestimentas e calçados adequados e não tinha uma rotina de banho, alimentos e remédios, vivia tendo crises de alucinações e era agressivo.

Consignou a Sra. MATILDE MULLER PAES DE BARROS, irmã do curatelado, que tomou conhecimento do estado que vivia seu irmão, no início do ano de 2023, buscou-o e trouxe para morar consigo na cidade de Cuiabá-MT para cuidar e tratar de sua saúde. Para cuidar dos direitos do autor, a Sra. Matilde ajuizou ação de interdição judicial e com a Curatela passou a administrar o benefício previdenciário do autor que está vinculado no Banco BRADESCO S.A. no 237, O.P 220842 – Porto UCB, Número Benefício 164.875.666-0, agência 1462, Conta no 58.079-1, pagamento: Crédito em Conta.

Afirmou que foram realizados empréstimos e uso do cartão de crédito, pois, diante da incapacidade absoluta do autor a existência da realização do negócio jurídico é duvidosa e mesmo tendo esse celebrado, todos os contratos são nulos de pleno direito. Sem resposta plausível da ré, a curadora não encontrou alternativa senão ingressar com a presente demanda e pedir nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e principalmente, a SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, de forma imediata, em razão da incapacidade absoluta do autor de realizar contratos em razão de invalidez total e permanentes que o impede de responder pelos seus atos civis.

Postulou pela declaração de nulidade dos seguintes contratos:

(...)

DECIDO.

Analisando os autos, vislumbra-se dos autos que o autor pretende a declaração de nulidade dos contratos:

a) CONTRATO no 73681000 = Início
do descontos
de CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCÁRIO: 01/03/2015 – valor de 26,32, fim 01/06/2021 (
obs
: não houve cobrança do mês 08/2018), INATIVO.

b) CONTRATO no 0123428163096 Início
do descontos
de CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCÁRIO: 01/07/2021 – valor de 236,40 contrato ATIVO;

c) CONTRATO no 0123421210616 = Início
do descontos
de CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCÁRIO: 01/07/2021 – valor de 14,10 contrato ATIVO;

d) CONTRATO no 0123427922817 = Início
do descontos
de CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCÁRIO: 01/07/2021 – valor de 16,50 contrato ATIVO;

e) CONTRATO no 0123457107896 = Início
do descontos
de CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCÁRIO: 01/04/2022 – valor de 27,08 contrato ATIVO;

f) EMPRESTIMO SOBRE RMC (Cartão de crédito???) no 20180314370020326,
inicio
18/04/2018, no valor de R$ 28,12, contrato ativo.
Com a devolução dos valores pagos indevidamente e danos morais.

Contudo, analisando os autos, denota-se que o autor foi INTERDITADO apenas no ano de 2023, consoante Alvará aportado aos autos no id no 173114465 referente ao processo 1024273-17.2023.8.11.0041 da 5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, ou seja, posteriormente as avenças discutidas, quando o ora autor avençou legalmente os referidos, quais devem permanecer.

No caso em tela, após o ano de 2023, qualquer avença que tenha se dado, por evidente sem a manifestação da ora representante do curatelado seria nula
, pois configuraria lesão à pessoa absolutamente incapaz, entretanto os contratos são anteriores a esse período, inexistindo nulidade ou vício, em que pese seja beneficiário de aposentadoria.

Ora, o fato da requerida saber ou não da situação mental do autor, aposentada, em nada altera o fato, pois o ato praticado, com assinatura digital com a utilização do cartão magnético, o que deverá prevalecer, ainda mais quando os descontos se dão antes da sentença de curatela e, para a anulação do negócio é necessário o dolo da instituição financeira, o que não fica evidenciado neste feito.

Nesse sentido, não há dúvida de que a parte autora efetivou a celebração dos contratos de empréstimo bancário-RMC, não havendo que se falar em nulidade da avença.

Assim, a interdição ocorreu somente após as contratações que pretende nulidade, não tendo prevalência, pois esta decorreu, posteriormente.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da manutenção dos encargos, sobejou prejudicada a arguição, assim como o pedido de pedido de compensação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Entretanto, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C COM AÇÃO DE REPETIÇAO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do
Novo Código de Processo Civil.
”

Inconformado com o decisum, o apelante interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. Sem delongas, assiste razão ao apelante.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade das cobranças decorrentes dos contratos de empréstimos consignados descontados na folha de aposentadoria por invalidez do apelante, diagnosticado com esquizofrenia desde 2009, bem como à ausência de comprovação da celebração dos negócios jurídicos pela instituição financeira apelada.

Em análise à demanda, constata-se que o banco apelado não apresentou provas da contratação que deu origem aos descontos, não trazendo aos autos os contratos supostamente firmados, o que torna impossível considerar os descontos válidos.

Isso porque, diante da dúvida quanto à possível contratação e tendo em vista a incapacidade do apelante, cabia ao réu, ora apelado, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, compulsando os autos de origem, denoto que o apelado não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada, restando evidenciado, por consectário lógico, que houve a contratação de empréstimos consignados mediante fraude.

O banco apelado, ao alegar a formalização do contrato, tinha a responsabilidade de provar a veracidade e legitimidade da contratação. O fato de não ter conseguido apresentar provas convincentes e concretas já demonstra uma falha significativa na defesa da instituição financeira.

No caso, o apelado anexou somente faturas mensais de cartão de crédito, as quais não comprovam que as referidas compras tenham sido realizadas pelo apelante.

Ressalta-se que o banco apelado não trouxe aos autos os contratos supostamente assinados pelas partes, tampouco gravações telefônicas que pudessem comprovar o negócio jurídico entre elas.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelado. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Enunciado n. 479,
in
verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito:

“(...)
A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4 .
A ausência de contrato escrito e a falta de prova robusta da autorização para os descontos fragilizam a tese da apelante.
5. A autora, pessoa idosa e
com baixa escolaridade, encontra-se em situação de vulnerabilidade, o que exige maior cautela na análise da validade do negócio jurídico.
6 .
A apelante não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, portanto acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados. 7. Restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.
8 .
O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9 .
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 .
A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável
. ”

(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123942120238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)
(
g.n
)

Assim, não demonstrada a contratação dos empréstimos e dos cartões de crédito questionados,
deve-se reconhecer a invalidade das cobranças, entendendo-se que o recorrido agiu com falha na prestação do serviço, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC:

“
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
”

Por tais razões, restando demonstrada a cobrança indevida de valores no benefício previdenciário do autor, em virtude da inexistência de prova
quanto à contratação, e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, mostra-se necessária a condenação em danos morais.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa recorrida, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – de caráter estritamente alimentar –, influenciando diretamente em seu sustento, sem qualquer respaldo contratual. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando tratar-se o apelante de pessoa idosa.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, possuem extrema relevância na ordem jurídica pátria. É o que se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

Logo, a realização de descontos indevidos em sua previdência, sem sua prévia autorização, viola sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

No que se refere ao quantum indenizatório, releva mencionar que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas. Além disso, deve-se levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada (totalmente incapaz, com diagnóstico de esquizofrenia, que necessita de diversos medicamentos e cuidados especiais para manutenção de sua saúde mental) e do ofensor, de modo que a indenização seja
suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida, fixo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso concreto, além do caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, acrescido de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Destaca-se que, a publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Ademais, n
o tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação, e considerando que
o banco apelado
se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, conclui-se
pela ilegalidade dos descontos realizados, diante da flagrante má-fé da instituição financeira.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (
g.n
).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimos e do cartão de crédito consignado questionados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, incabível
quando for provida a apelação
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025